Tribunal: TJBA
Processo: 8002080-14.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8002080-14.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

SUSCITANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

SUSCITADO: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE GREVE DEFLAGRADA POR POLICIAIS CIVIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA REJEITADA.
O EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE, SOB QUALQUER FORMA OU MODALIDADE, É VEDADO AOS POLICIAIS CIVIS E A TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS QUE ATUEM DIRETAMENTE NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS INDEFERIDO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.

Rejeito a impugnação e o faço porque inexiste, no caso concreto da presente ação, parâmetro ou aspecto econômico aferível de que trata o artigo 291 do CPC.

O STF, ao julgar o ARE 654432, sob a relatoria do
Min. Edson Fachin ,
Tema 541 - Exercício do direito de greve por policiais civis, fixou a seguinte Tese “
1 - O exercício do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. 2 - É obrigatória a participação do Poder Público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do CPC, para vocalização dos interesses da categoria.”

De acordo com a tese fixada, há prevalência do interesse público e social na manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social sobre o interesse individual de determinada categoria de servidores públicos. Impossibilidade absoluta do exercício do direito de greve às carreiras policiais. Interpretação teleológica do texto constitucional, em especial dos artigos 9º, § 1º, 37, VII e 144”.

Movimentos paredistas de profissionais ligados diretamente à área de segurança pública, os quais incluem, no caso vertente, o lockdown semanal, do Estado de greve e da operação padrão e da entrega coletiva de cargos, põem em grave risco a segurança individual, a liberdade de locomoção, a integridade física e patrimonial dos cidadãos, não merecendo amparo jurídico, portanto, qualquer conduta dos filiados do Sindicato-Réu que desampare à sociedade.

O pedido formulado em sede de reconvenção há de seguir as vias ordinárias cabíveis, vez que não é compatível com o rito da presente ação no âmbito de competência deste Tribunal de Justiça.

Procedência parcial do pedido para declarar a ilegalidade do lockdown semanal, do estado de greve, da entrega coletiva de cargos e da operação padrão dos servidores da Polícia Civil, e acrescida por operação padrão por tempo indeterminado, ordenando que suspenda o lockdown, o estado de greve e a entrega coletiva de cargos e a operação padrão e declarar que os membros das categorias representadas pelos Réus no âmbito da Polícia Civil não detêm direito à lockdown, a estado de greve ou a própria greve e nem de realizar operação padrão.

Pedido para condenar o réu a indenizar o Estado da Bahia por prejuízos materiais, indeferidos diante de comprovação dos prejuízos causados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Ação Declaratória de ilegalidade de Greve 8002080-14.2022.8.05.0000, em que figuram, como Autor o ESTADO DA BAHIA e como réu o SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,por unanimidade, em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DO ESTADO DA BAHIA nos termos do voto condutor.